Tribunal: TJES
Processo: 0001279-38.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo; Resistência
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001279-38.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOARES PAIXAO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001279-38.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOARES PAIXAO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO E RESISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de Pedro Henrique Soares Paixão contra a sentença da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pelos crimes de roubo tentado e resistência. A defesa pleiteia a absolvição do crime de resistência por insuficiência probatória, mas não contesta a condenação pelo roubo tentado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de resistência, tipificado no artigo 329 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de resistência encontram-se comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, corroborados pelo Boletim Unificado (BU) e pelos autos de resistência à prisão.

4. O réu, ao ser abordado, opôs-se à execução do ato legal de prisão mediante violência, desferindo socos e chutes contra os militares. Essa conduta caracteriza o tipo penal de resistência, tornando inviável a tese absolutória.

5. A palavra dos policiais militares, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para a condenação, especialmente quando harmonizada com os demais elementos probatórios e sem mácula de parcialidade.

6. A versão do réu, que confessou o roubo mas negou a resistência, alegando ter sido agredido pelos policiais, carece de plausibilidade e está dissociada do contexto probatório dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A condenação pelo crime de resistência é sustentada quando há provas robustas de materialidade e autoria. A palavra de policiais, quando consistente e corroborada por outros elementos nos autos, como o Boletim Unificado (BU) e os autos de resistência à prisão, é considerada prova idônea. A oposição com violência ou ameaça a um ato legal por parte de funcionário público configura o crime de resistência, e a alegação do réu de que não resistiu à prisão, quando confrontada com provas em contrário, é inconsistente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE SOARES PAIXAO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, c/c art. 14, II, à pena de
3 anos e 22 dias de reclusão e ao pagamento de 6 dias-multa
e no artigo 329,
à pena de 2 meses e 18 dias de detenção,
ambos do Código Penal, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa do apelante, no id. 13726378, pleiteia a absolvição pelo crime do artigo 329, CP, por ausência de provas.

Contrarrazões, no id. 13726381, pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, no id. 14720717, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001279-38.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOARES PAIXAO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 03 de junho de 2024, por volta das 18 horas e 50 minutos, no Bairro de Fátima, em frente ao deposito da empresa Cimento Nassau, na Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, tentou subtrair, mediante violência, o aparelho celular de Yasmim Fabris Vieira, todavia, o crime não se consumou porque a vítima resistiu e Policiais Militares passaram no local no momento em que ocorria a subtração, ocasião em que o denunciado resistiu fisicamente à sua detenção, mediante o emprego de violência contra os Policiais.

Revelam os autos que no dia, horário e local acima mencionados, a vítima havia acabado de desembarcar de um ônibus e estava com o celular nas mãos, quando o denunciado se aproximou e anunciou o roubo, dizendo: “perdeu, passa o celular". A vírima se negou a entregar o apareho celular e o segurou junto ao seu corpo, além de estar em preso a um cordãono pescoço da vítima.

Emerge da peça de investigação que o denunciado de forma violenta, puxou o cabelo da vítima, a empurrou, jogando-a ao chão e tentando arrancar o celular do cordão, o que causou na vítima escoriações no cotovelo direito, mão direita e vermelhidão na região próxima ao pescoço e ao ombro direito e ainda teve a alça do seu vestido rasgada pelo denunciado.

No entanto, Policiais Militares que passavam pelo local no momento do crime, presenciaram a ação delituosa do denunciado, desembarcaram da viatura e foram averiguar o que estava acontecendo. Ao ver os Policiais, o denunciado empreendeu fuga, correndo pela rodovia BR 101, foi acompanhado e alcançado pelos Policiais.

Consta que, ao ser abordado, o denunciado entrou em luta corporal com os Policiais, desferindo socos e chutes contra eles, contudo, foi contido pelos Policiais que tiveram que utilizar técnicas de imobilização (auto de resistência de fl. 31 id 44273920).

Consta ainda que o denunciado disse aos Policiais que estava praticando o roubopara pagar uma dívida de drogas com traficantes do bairro Carapina.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, c/c art. 14, II, à pena de
3 anos e 22 dias de reclusão e ao pagamento de 6 dias-multa
e no artigo 329,
à pena de 2 meses e 18 dias de detenção,
ambos do Código Penal, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa do apelante, no id. 13726378, pleiteia a absolvição pelo crime do artigo 329, CP, por ausência de provas.

Contudo, não lhe assiste razão.

O cerne do recurso reside na alegação de que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de resistência.

A defesa argumenta que a palavra do réu, que confessou o roubo, mas negou a resistência, deve prevalecer sobre o depoimento dos policiais, que seriam inconsistentes.

O réu afirmou que, após tentar o assalto, ele não empreendeu fuga e, ao ser abordado, respondeu a todas as perguntas dos policiais, que, segundo ele, o agrediram com socos, o que resultou em uma hemorragia no nariz.

A defesa também destaca que, para a caracterização do crime de resistência, é necessário o emprego de violência ou ameaça, que não teriam sido devidamente demonstrados nos autos.

Em contrapartida, os autos contêm elementos probatórios robustos que comprovam a materialidade e a autoria do crime de resistência.

O Boletim Unificado (BU) de registro 54742570, registrado em 03/06/2024, descreve o histórico dos fatos. Segundo o documento, policiais militares, em patrulhamento, avistaram o acusado pegando a vítima pelos cabelos e tentando arrancar seu celular. Ao ver os militares, o réu tentou fugir, correndo pela BR-101.

Quando os policiais conseguiram se aproximar, o réu "entrou em luta corporal com os militares na tentativa de continuar sua fuga, desferindo socos e chutes nos militares".

Para repelir a agressão, os policiais usaram força física e técnicas de imobilização para contê-lo. O réu, posteriormente identificado como Pedro Henrique Soares Paixão, foi algemado e levado a uma UPA, onde foi constatado que ele apresentava escoriações na face, na boca e no nariz.

Os depoimentos dos policiais militares Marlon Ramon de Freitas e Marlon Vinícius Garcia Freitas, prestados em juízo, confirmam a narrativa do BU e os autos de resistência à prisão.

O PM Marlon Ramon de Freitas relatou que o réu tentou fugir e resistiu à prisão com força física contra ele e os outros agentes.

O PM Marlon Vinícius Garcia Freitas corroborou que o réu reagiu de forma agressiva durante a abordagem, sendo necessário jogá-lo ao solo para contê-lo e garantir a prisão.

A jurisprudência pátria, inclusive a do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), é pacífica ao validar a palavra de policiais como prova idônea para condenação, especialmente quando consistente com outros elementos e ausente qualquer indício de má-fé.

A alegação da defesa de que a confissão parcial do réu, que negou a resistência, seria suficiente para a absolvição, não se sustenta diante do conjunto probatório. O depoimento do réu, em que ele afirma que foi a vítima de agressões policiais, não encontra respaldo em nenhum outro elemento dos autos e é contraditório à versão dos fatos apresentada pela vítima e pelas testemunhas policiais, que são coerentes entre si.

A materialidade do delito de resistência está comprovada pelos autos de resistência à prisão, bem como pelos depoimentos dos policiais que confirmam a violência empregada pelo réu para se opor ao ato legal.

Ante o exposto, rejeito os argumentos da apelação. O acervo probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de resistência.

A conduta do réu de desferir socos e chutes nos militares configura o emprego de violência, elemento fundamental do tipo penal do art. 329 do Código Penal. Dessa forma, a tese de insuficiência probatória não se sustenta.

Em face de todo o exposto, e em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)